Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Nulidades. Mudança de entendimento. Reexame de provas.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário.
2 – Se a condenação se deu conforme a lei e entendimento jurisprudencial à época da condenação, eventual mudança na jurisprudência não autoriza revisão criminal, pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
3 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
4 - Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstitui-la.
5 - Não se reconhece atenuante da confissão espontânea quando o acusado, embora admita a propriedade da droga, não admite a traficância (súmula 630 do e. STJ).
6 - Revisão criminal julgada improcedente.